Tribunal: TJES
Processo: 5000119-36.2018.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000119-36.2018.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RODRIGO FERNANDES SANTIAGO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000119-36.2018.8.08.0036

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

JOSE RODRIGO FERNANDES SANTIAGO

RECORRIDO
:
JOSE RODRIGO FERNANDES SANTIAGO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR
: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: ÉZIO LUIZ PEREIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃOD E FAZER C/C DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS PELA ANEEL. RECURSO DO AUTOR/RECORRENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1.
Relatório dispensado pelo art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Contrarrazões apresentadas por JOSÉ aos id
425657
e apresentadas por EDP aos id
425663
. Guias de recolhimento de custas por EDP aos id 425651. Defiro o pleito e assistência judiciária gratuita para o recorrente JOSÉ RODRIGO FERNANDES SANTIAGO, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 98 do CPC/2015.

2.
O caso em questão exsurge da relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
3.
Trata-se de ação de

obrigação e fazer c/c indenização por danos morais
em virtude de instalação de rede elétrica na unidade do autor, ora segundo recorrente
.
Aduz o autor que
solicitou, junto à requerida, a instalação de energia elétrica em residência alugada para moradia (protocolo nº 4000997981) e a empresa demandada deixou uma comunicação para fins de adaptação do padrão de energia no local, apontando as deficiências técnicas com necessidade de correção, para a regular instalação do serviço. O autor procedeu a adequação e solicitou novamente a ligação de sua energia, contudo, a EDP procedeu a nova vistoria de nº 45003064285 e negou novamente a prestação de serviço, sob fundamento de que
o
segundo recorrente deveria
providenciar a ART do tubo galvanizado dentro da alvenaria para ser feita a modificação do padrão nas normas da EDP.
Em suas razões recursais, a EDP pugna pelo efeito suspensivo, por entender que pode haver grande dano à EDP, ao passo que indefiro de plano o efeito suspensivo, por entender que não haverá dano à recorrente, por seu porte e sua capacidade financeira. Aduz, ainda, que a adequação técnica é de responsabilidade do consumidor. Alega que não há defeito no serviço prestado. Requer a reforma para a improcedência de todos os pedidos autorais. O segundo recorrente, em suas razões recursais, alega que a EDP somente se limitou a exigir a adequação técnica, sem justificar os motivos, conforme predetermina o § 1º do art. 30 da Resolução 414/2010. Entende que houve conduta ilícita da EDP. Requer a reforma da r. sentença de piso, para julgar procedente o pedido de danos morais.
4.
A
questão gira em torno da relação de consumo, a qual versa sobre instalação de rede elétrica em unidade residencial. Pois bem. Conforme se destaca no caderno processual, o consumidor providenciou a adequação técnica que foi destacada pela EDP na primeira solicitação, deveria a EDP ter o cuidado de informar corretamente o consumidor sobre a necessidade de haver uma nova adequação, conforme o art. 6º, III do CDC. A questão cinge-se no ato da concessionária, ou seja, se a conduta foi ilegal ou dentro dos parâmetros tanto das Resoluções da ANEEL, como do Código do Consumidor. Entendo que atendido o pedido da concessionária pelo consumidor, a EDP criou obstáculos para a instalação da energia, o que supera o mero dissabor, já que trata-se de bem essencial. Desta forma, entendo que a continuidade da negativa do serviço não dependia, apenas, da adequação técnica, mas sim, da correta informação repassada pelo consumidor, que fora obrigado a abrir outro chamado para ter atendido o seu pedido de instalação elétrica.

Assim, entendo que a r. sentença guerreada é daquelas que merece reforma somente no que se refere aos danos morais. Quanto a estes, entendo, portanto, serem cabíveis, pois houve falha na prestação de serviços. O consumidor tentou de várias formas resolver administrativamente e a concessionária, além de não se desincumbir de seu dever de prestar a correta informação, criou obstáculos para a prestação dos serviços. Por isso, entendo que a aplicação dos danos morais é medida que cabe. Entendo que o valor de R$ 1.000,00 é justo é suficiente ante a conduta ilícita da recorrida, a qual deve ter mais diligencia nas tratativas com o consumidor hipossuficiente, sem descuidar do caráter pedagógico dos danos morais.

5.
Sentença que julgou parcialmente procedente determinou o cumprimento da obrigação de instalar rede elétrica, após a adequação correta pelo consumidor, que merece reforma, em parte, para reconhecer também o pedido de danos morais.
6.
POSTO ISTO, do
RECURSO de José Rodrigo Fernandes Santiago
, SOU DE
CONHECER E DAR PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a r. sentença atacada, julgando procedente o pedido indenizatório, condenando a recorrente/ré EDP-ESCELSA S/A, a indenizar o recorrente/autor JOSE RODRIGO FERNANDES SANTIAGO, na quantia de R$ 3.000,00 - três mil reais -, corrigido e acrescido de juros deste julgamento, mantido incólume os demais termos da r. sentença objurgada.

Sem custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.
7.
RECURSO da EDP-Escelsa S/A, CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos, incluindo a indenização por dano moral, ante o recurso acolhido do recorrente/autor.
8.
Condeno a recorrente EDP-Escelsa S/A, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.